Tribunal: TJMT
Processo: 1034917-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034917-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEI SILVA DE SOUSA - CPF: 616.009.461-00 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1034917-39.2023.8.11.0002

Polo Ativo

SIDNEI SILVA DE SOUSA

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FATURA PROGRAMADA PARA DÉBITO EM CONTA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADA. DÉBITO EM CONTA NÃO CANCELADO. INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DE CHEQUE ESPECIAL. VALORES DEVOLVIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por já ter realizado o pagamento da fatura antes do período de débito automático e, por ter acesso à informação, deveria o banco ter impedido o débito em conta.

3. Apesar de alegar a responsabilidade do banco, verifico que existe expressa previsão contratual nos casos em que há antecipação de pagamento em faturas programadas como débito automático (id. 206125192 – fls. 18, cláusula 9.4), sendo responsabilidade da parte recorrente a solicitação de cancelamento até o dia útil anterior ao vencimento.

4. Não tendo observado as previsões contratuais, inviável a responsabilização da instituição financeira pelos descontos indevidos.

5. Ressalto que houve a devolução integral dos valores descontados no mês subsequente, conforme indicado pela própria parte recorrente, estando o objeto dos autos limitado à incidência de juros do cheque especial (R$ 69,97), em razão do débito automático, e condenação em danos morais.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em virtude do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024